Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para a) declarar a nulidade dos lançamentos do IPTU/TLP cujas inscrições cadastrais se refiram ao endereço SH Sol Nascente Horta Comunitária Ch 3 (Chácara 03) seguido número do lote ou não, bem com os de números 50591592 e 5059226; b) determinar a exclusão do nome do autor das inscrições dos supracitados imóveis, bem como da dívida ativa e/ou do cadastro de inadimplentes relativos aos débitos tributários incidentes sob os referidos bens; c) condenar o requerido a restituir o valor nominal de R$ 5.488,73 devidamente corrigido; d) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$4.000,00, a título de compensação financeira pelo dano moral sofrido.

2. Na origem, o autor informou ter adquirido o imóvel constituído pela GLEBA 03, RA – IX, situada no Condomínio Sol Nascente, Setor P Sul, com uma metragem de 2.000m2 e que a despeito do desmembramento do bem, da venda dos respectivos lotes e dos pagamentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) realizados pelos adquirentes, continuou a ser cobrado pela Secretaria de Estado de Fazenda quanto ao imposto. Aduziu, ainda, que está sendo demando em duas execuções fiscais. Assim, pretende a anulação do lançamento do tributo, a condenação do Distrito Federal a lhe restituir os valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais.

3. Recursos tempestivos. Réu isento de preparo. Recurso do autor deserto.

4. O autor interpôs recurso inominado e formulou pedido de gratuidade de justiça. Embora devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência ou o pagamento do preparo e das custas, o prazo concedido transcorreu in albis. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. Deixo de conhecer o recurso inominado do autor por deserção.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal limitou-se a sustentar que não houve qualquer comunicação por parte do autor com relação à suposta venda de lote e que, portanto, as convenções particulares não podem ser imputadas à Fazenda. Quanto ao dano moral, aduziu que se trata de mero dissabor e que o montante fixado mostra-se excessivo.

6. O Juízo sentenciante consignou "estar provada a satisfação da obrigação acessória prevista nos artigos 6o do Dec. 28.445/2007 e 22 da LCDF 04/1994, haja vista o pedido de id. 140366264 e o fato de que os lotes de n. 02, 03, 04, 05, 09 e 10 possuírem inscrições diversas e estarem em nome de terceiros.” Ainda, registrou-se que “há indícios que houve equívoco no cadastro das inscrições, uma vez que na origem a inscrição de n. 49813560 dizia respeito ao endereço S H Sol Nascente Horta Comunitária CH 14 (Chácara 14) e, somente depois do segundo desmembramento, ocorrido em 21.11.2008, foi vinculada ao nome do autor (inscrição n. 50592262) (...) Neste contexto, não há como se entender que o lançamento do IPTU-TLP incidentes sob o imóvel de inscrição n. 50592262 sejam válidos e legais.”

7. O Distrito Federal deixou de se insurgir especificamente quanto aos fundamentos da sentença referentes à comprovação da satisfação, pelo autor, da obrigação acessória prevista nos artigos 6o do Dec. 28.445/2007 e 22 da LCDF 04/1994, bem como à existência de indícios que houve equívoco, por parte da Administração, no cadastro das inscrições.

8. Do mesmo modo, o ente federado não impugnou o argumento de que os dados contidos em certidões de dívida ativa e em cadastros de inadimplentes operam prejuízo presumido, in re ipsa. Ademais, não demonstrou o excesso do montante fixado.

9. Ausente a ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso do Distrito Federal.

10. Recursos das partes não conhecidos.

11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a existência de sucumbência recíproca.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.